Tribunal: TJES
Processo: 0006367-51.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006367-51.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINEUZA VIEIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006367-51.2018.8.08.0021

APELANTE:
MARINEUZA VIEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARINEUZA VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente a
ação de cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, bem como julgou improcedente a
reconvenção
movida pela ora apelante.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que:
(i)
em razão do território, o d. Juízo de origem é incompetente para processar e julgar a causa; e
(ii)
a taxa de juros praticada é abusiva, motivo pelo qual o apelado deve ser condenado à restituição em dobro dos valores cobrados em excesso (fls. 116/128).

O apelado ofertou contrarrazões, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a legalidade da cobrança (fls. 130/138).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006367-51.2018.8.08.0021

APELANTE:
MARINEUZA VIEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARINEUZA VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente a
ação de cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, bem como julgou improcedente a
reconvenção
movida pela ora apelante.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que:
(i)
em razão do território, o d. Juízo de origem é incompetente para processar e julgar a causa; e
(ii)
a taxa de juros praticada é abusiva, motivo pelo qual o apelado deve ser condenado à restituição em dobro dos valores cobrados em excesso (fls. 116/128).

O apelado ofertou contrarrazões, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a legalidade da cobrança (fls. 130/138).

Pois bem.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem.

O apelado ajuizou
ação de cobrança
em face da apelante, objetivando a condenação dessa última ao pagamento da quantia de R$ 267.241,54 (duzentos e sessenta e sete mil e duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), em razão da contratação do
Crédito Direto ao Consumidor n. 86796969
4 (fls. 02/05).

A ação foi distribuída ao d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que ordenou a citação (fl. 29). Citada, a apelante apresentou contestação, alegando preliminarmente a incompetência territorial daquele d. Juízo, indicando que o foro competente para processar e julgar a ação seria o de seu domicílio – Anchieta/ES –, local em que também a obrigação deverá ser satisfeita (fls. 42/54).

Em réplica, o apelado argumentou que a eleição de foro tem o condão de transferir validamente a competência territorial, nas causas de natureza patrimonial, para o foro de escolha das partes (fls. 84/102).

Intimados para dizerem sobre a produção de outras provas (fl. 104), o apelado pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (fl. 106) e a apelante nada disse (fl. 107).

Então, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, afastando a preliminar de incompetência territorial, mas reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso (fls. 109/113).

Sobreveio o presente recurso de apelação, em que a apelante reitera a tese da incompetência territorial (fls. 116/128). De outro lado, o apelado, em suas contrarrazões, nada diz especificamente sobre a alegada incompetência, mas defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (fls. 130/138).

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso.

De início, é forçoso destacar que a relação jurídica em apreço é claramente consumerista, haja vista que:
(i)
as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, respectivamente (CDC, art. 2º,
caput
1
e art. 3º,
caput
2
); e
(ii)
o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
” (art. 3º, § 2º).

Assim, resta aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque, nos termos da Súmula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, o referido diploma legal é aplicável às instituições financeiras.

Desse modo, é a partir dessa premissa que deve ser analisada a alegação de incompetência territorial.

É sabido que são direitos básicos do consumidor:
(i)
o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos (CDC, art. 6º, inc. VII); e
(ii)
a facilitação da defesa de seus direitos (CDC, art. 6º, inc. VIII) – tanto é que a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor (CDC, art. 101, inc. I).

Da análise conjunta desses direitos e dos princípios que informam a proteção consumerista, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a competência é absoluta ou relativa a depender da posição que ocupa o consumidor na relação processual.

Quando o consumidor é o autor, cabe a ele ajuizar a demanda nos foros do seu domicílio, do domicílio do réu, de eleição ou do local de cumprimento da obrigação. Por outro lado, se ele for o réu, é absolutamente competente o Juízo do foro de seu domicílio (STJ, AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/05/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. [...] 3. Como já decidiu esse e. Tribunal de Justiça,
reconhecida a relação de consumo, a competência se apresenta de forma absoluta, de maneira tal que pode ser reconhecida de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.
(TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 24169002110, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017). 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 024189012412, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/05/2019, p. 24/05/2019)

No caso, como a consumidora é a ré, o foro de seu domicílio –
Anchieta/ES
– é absolutamente competente para processar e julgar a causa (fl. 58). Por isso, há razão na sua alegação de incompetência territorial do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, sendo nula a r. sentença por ele proferida.

A referida constatação vai ao encontro de uma das garantias processuais mais basilares, qual seja a do juiz natural, segundo a qual “
ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente
” (CRFB, art. 5º, inc. LIII).

Por fim, realço que a incompetência absoluta é vício que não pode ser ignorado pois:
(i)
pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º); e
(ii)
pode dar azo à rescisão da decisão de mérito (CPC, art. 966, inc. II).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de declarar a nulidade da r. sentença em razão da incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos ao d. Juízo de Anchieta/ES (CPC, art. 64, § 3º), cabendo a esse avaliar a necessidade de outros atos processuais serem praticados novamente ou pela primeira vez antes que seja prolatada uma nova sentença.

Em que pese o teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEFEITO JURÍDICO LESÃO - [...] NULIDADE DA SENTENÇA ERRO
IN PROCEDENDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. [...]
4. - "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece '
error in procedendo
' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015
" (STJ - AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). 5. - Recurso provido. (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018)

É como voto.

1
Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

2

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
CONSUMIDOR NA POSIÇÃO DE RÉU –
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO
.

1.
A relação jurídica em apreço é consumerista, haja vista que:
(i)
as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor (CDC, art. 2º,
caput
e art. 3º,
caput
); e
(ii)
o próprio CDC estabelece que “
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
” (art. 3º, § 2º). Assim, incide no caso o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque, nos termos da Súmula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, o referido diploma legal é aplicável às instituições financeiras;

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando o consumidor é o réu, o foro de seu domicílio é absolutamente competente. Precedentes;

3.
No caso, como a consumidora é a ré, o foro de seu domicílio – Anchieta/ES – é absolutamente competente para processar e julgar a causa (fl. 58). Por isso, há razão na sua alegação de incompetência territorial do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, sendo nula a r. sentença por ele proferida;

4
.
A referida constatação vai ao encontro da garantia do juiz natural, segundo a qual “
ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente
” (CRFB, art. 5º, inc. LIII);

5.
A incompetência absoluta é vício que não pode ser ignorado pois:
(i)
pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º); e
(ii)
pode dar azo à rescisão da decisão de mérito (CPC, art. 966, inc. II);

6
.
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece
error in procedendo
e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a majoração do ônus em grau recursal. Precedentes.

7
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.